Tribunal: TJBA
Processo: 8099882-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099882-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE Advogado(s): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, ROBSON REIS AMORIM SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE ANULOU SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA A POLICIAL MILITAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 42 E 2º DA CF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que, em apelação interposta por Lázaro Alexandre Pereira de Andrade, anulou penalidade disciplinar imposta em processo administrativo sumário, em razão da ausência de fundamentação concreta na decisão administrativa que divergiu do relatório do encarregado. Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o acórdão não teria apreciado expressamente os arts. 42 e 2º da Constituição Federal, relativos à hierarquia e disciplina militares e à separação dos Poderes. II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar de forma expressa os dispositivos constitucionais invocados, e se teria ultrapassado os limites do controle judicial, substituindo a discricionariedade administrativa. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, inexiste vício no acórdão embargado. O colegiado limitou-se a exercer o controle de legalidade, reconhecendo a nulidade da sanção por ausência de motivação concreta, sem adentrar no mérito administrativo. A ausência de menção expressa aos arts. 42 e 2º da CF não configura omissão, pois a matéria neles veiculada foi implicitamente apreciada ao se afirmar a necessidade de fundamentação idônea como requisito da validade do ato administrativo. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Assim, os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura omissão ou contradição a ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais quando a matéria por eles tratada foi implicitamente considerada no julgamento. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8099882-38.2024.8.05.0001, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA